Tribunal: TJDFT
Processo: 0724868-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724868-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAGNOLIA MARIA DE SOUZA PACIENTE: ANA LIDIA PEREIRA DE SA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA LÍDIA PEREIRA DE SÁ, atualmente em regime semiaberto em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, pelo crime de tráfico de drogas em que foi condenada a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. Afirma a impetrante que a paciente alcançou os requisitos objetivos e subjetivos para cumprir a pena em regime aberto, mas, no entanto, está há 12 dias aguardando a remoção do monitoramento eletrônico e progressão para o regime de cumprimento adequado à sua condição processual. Destaca que a Autoridade Coatora não determinou que se aguardasse a manifestação do Parquet para analisar o pedido de progressão, indeferindo por hora. Acrescenta que não foi cumprida a decisão que determinou a prioridade de remessa dos autos ao Ministério Público. Assevera que a paciente está cumprindo pela em regime mais gravoso do que deveria por um erro do lançamento de sua remição, o que ocorreu devido a erro cometido pelo cartório da VEP/DF, que prejudicou de forma imensurável a sentenciada, haja vista que se aguardou o prazo de 10 meses para correção do RSPE com a inclusão dos dias remidos pelo estudo. Ressalta que caso a remição fosse devidamente computada em tempo correto, a sentenciada já estaria no regime aberto. Assim, requer a concessão de liminar para que a paciente possa aguardar o julgamento deste writ em regime aberto (com a retirada do monitoramento eletrônico. Ao final, a concessão da ordem para que a paciente possa cumprir a pena restante no regime aberto. O impetrante juntou cópia de documentos. Relatado. Decido. A impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal porque já atingiu os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime aberto, mas o Juízo da Execução, de forma morosa, não analisa o pedido já há 14 dias, especialmente porque não há manifestação do Ministério Público. A decisão última da Autoridade Coatora data de 11 de Junho de 2024 e foi dada nos seguintes termos (ID 60451641): Considerando a cópia do atestado médico juntado ao mov. 428.3, acolho as justificativas apresentadas pela Defesa e desconsidero, para todos os fins, a violação registrada no mov. 422.1. Deem vista ao Ministério Público, com prioridade, para manifestação quanto à progressão de regime. Enquanto pendente o parecer do parquet, JULGO PREJUDICADA, por ora, a análise do incidente de progressão de regime. Anotem a não concessão da progressão de regime, para fins de atualização do SEEU. Conforme se observa, não houve indeferimento da progressão, mas seguindo o rito correto, uma vez que a manifestação do Ministério Público é essencial, julgou prejudicada a análise do incidente de progressão enquanto pendente parecer do Parquet. Não se verifica, de pronto, qualquer morosidade do juízo, tão pouco qualquer inércia das autoridades atuantes no feito, pois conforme se observa a última decisão foi proferida há 9 dias, o que poderá ser verificado após as devidas informações. Ademais, a paciente encontra-se em regime semiaberto humanizado, em prisão domiciliar, com autorização para se deslocar ao trabalho, não havendo significativos prejuízos em se aguardar o regular curso processual, especialmente quando não se verifica, de imediato, a relatada morosidade. Importa acrescentar que no regime aberto, conforme art. 36, § 1o, do Código Penal, “O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga”, circunstância essa mais gravosa que a atualmente vivenciada, uma vez que a paciente está em cumprimento humanizado em prisão domiciliar, dormindo todos os dias em sua casa e podendo trabalhar. Nessa medida, a simples progressão para o regime aberto não significa que a paciente terá retirado o monitoramento eletrônico sem qualquer outra obrigação como se a pena já estivesse extinta, pois definitivamente não é esse o espírito da lei. Assim, diante da favorável condição que a paciente se encontra em prisão domiciliar humanizada, podendo trabalhar e dormir todos os dias na própria casa, não há qualquer prejuízo para que aguarde o cumprimento de todas as etapas processuais para melhor aplicação do direito ao caso concreto. Nessa medida, calha destacar, ainda, que a progressão de regime depende de informações sobre o cometimento de faltas, o que não está juntado ainda nos autos, uma vez que o feito foi remetido ao DEPEN no dia 12/06/2024. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da Execução a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações do feito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 20 de junho de 2024 08:52:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator